Tribunal: TCU
Processo: 041.095/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. "QUINTOS". LEI 9.624/1998. REAJUSTES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei .443/1992, arts. 1o, V, 39, II, e 45, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do sr. Francisco Jonil de Sousa Ferreira e a ele negar registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. dê ciência ao sr. Francisco Jonil de Sousa Ferreira do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.3. corrija o valor das parcelas associadas à incorporação de funções comissionadas nos rendimentos da interessado, com a exclusão dos reajustes indevidamente promovidos após a edição da Lei 10.697/2003, a exemplo daqueles associados às Leis 11.170/2005, 12.300/2010, 12.779/2012 e 13.302/2016; 9.3.4. promova, na sequência, o destaque da parcela excedente de 8/10 de FC-6, vinculada ao exercício da função comissionada posteriormente a 8/4/1998 e transforme-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.